Tribunal: STF
Processo: AI 651750
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
   MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. AUSÊNCIA
   DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA
   ORIGEM. SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável o agravo de instrumento
   no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão que
   não admitiu o recurso extraordinário. Precedentes.
2. A decisão
   monocrática de relator que nega seguimento a recurso de apelação
   não é decisão de última instância, pois pode ser impugnada por
   agravo.